Tribunal: TJPA
Processo: 0811424-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811424-73.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BRENDO RODRIGUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, §2º, II e V,
DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configuro o constrangimento ilegal, pois a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. EMANUEL PINHEIRO CHAVES,
ENOCK DA ROCHA NEGRÃO, KAMILA LOBATO BARROSO e SAMUEL ESPINDOLA DOS SANTOS
, em favor do nacional BRENDO RODRIGUES SILVA, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em suma, que:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ofereceu denúncia contra o Acusado pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta nos autos que, na data 03 de julho de 2022, por volta de 17h30min, o Acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do CPB – Roubo.

Aduz a peça exordial que, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante nº 00006/2022.100549-5, segundo consta, na data e hora dos fatos, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda policial no estádio do Baenão, quando foram acionados via CIOP com informações de que teria ocorrido um roubo, na rotatória do entroncamento, bairros do Castanheira, em um veículo da marca chevrolet classic, placa OTG751, em que meliantes teriam rendido um motorista de aplicativo e subtraído seus pertences, e o colocaram dentro do porta malas veículo, e este conseguiu pular do carro e acionar a polícia.

Ato contínuo, o indivíduo foi abordado e preso na Av. Marques, no bairro da Pedreira, sendo conduzido à delegacia de polícia para as providências pertinentes.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado, bem como foi decretada a prisão preventiva do acusado ao ID 68356081, por supostamente haver a satisfação dos requisitos dos art. 311, 312 e 313 do CPP, bem como se sustentando na manutenção da ordem pública.

Após ser realizada Audiência de Custódia, este Juízo decretou a prisão preventiva do Paciente, embasando a sua decisão para o fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Eis a síntese do necessário.” <sic>

Por conseguinte, alicerçam o pleito na ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ou que a prisão seja substituída por cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer:

4.1. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em
habeas corpus
, quais sejam: o
periculum in mora
(probabilidade de dano irreparável) e o
fumus boni iuris
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).

4.2. A revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente BRENDO RODRIGUES SILVA, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.

4.3 Conceder os benefícios da justiça gratuita, vez que a Requerente se declara pobre na acepção legal.” <sic>

Juntam documentos (Id. 10659135 a 10662195).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10795102, sendo prestadas as informações na Id. 10892173, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 11042711.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

No tocante a falta de fundamentação, não se desconhece que a prisão cautelar é medida excepcional (
extrema ratio da última ratio)
, devendo sua decretação sujeitar-se às condições de admissibilidade previstas no artigo 313 e incisos do Código de Processo Penal, bem como aos pressupostos
(fumus commissi delicti)
e requisitos legais
(periculum libertatis),
insculpidos no artigo 312, do mesmo diploma processual.

É necessário, também, que o
decisum
seja devidamente fundamentado em circunstâncias fáticas do caso concreto, em obediência ao comando normativo previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição da República.

Assim, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime roubo majorado, e se encontra preso preventivamente desde o dia 03/07/2022 e, atualmente, já encerrada a instrução processual e apresentadas as Alegações Finais pelo Ministério Público e aguardando tão somente os memoriais da defesa.

Em relação ao alegado constrangimento ilegal, provocado pelo indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, sem a devida fundamentação, Id. 10661361, por oportuno, colaciono trecho da decisão impugnada naquilo que interessa para o julgamento desta causa,
verbis
:

“(...).

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do autuado, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão (id. 68356081) da Juíza Plantonista que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, neste sentido:

(omissis)

Os elementos de informação carreados ao caderno processual,
a priori
, demonstram indícios do envolvimento do custodiado no crime em comento.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que o requerente, em tese, teria praticado o crime de roubo em concurso de pessoas, com o emprego de violência física, em desfavor de um motorista de aplicativo.

Segundo o depoimento do ofendido, este teria sido acionado por um aplicativo de transporte urbano, ao chegar no local de partida três indivíduos entraram em seu veículo e anunciaram o roubo, a vítima teria sido ameaçada e lesionada com uma faca, sendo obrigada a entrar no porta-malas de seu carro. Em determinado momento teria conseguido fugir, ocasião em que acionou a polícia militar.

Após rastrear o celular roubado da vítima, o indiciado teria sido localizado com demais objetos subtraídos do motorista, em delegacia foi reconhecido como um dos autores do crime, sendo apontado como aquele que teria solicitado o serviço pelo aplicativo.

O requerente não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade técnica do indiciado, sendo cediço que tais condições não têm o condão de per
si
, afastarem a segregação cautelar.

Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(omissis)

Destaque-se, também, que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

É sabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro presentes nos autos.

Nesse diapasão, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a segregação cautelar ora questionada, a fim de garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva com medidas cautelares diversas da prisão em favor de
BRENDO RODRIGUES SILVA.
” <sic>

Do exame do excerto supratranscrito, observa-se que, ao contrário do que foi postulado pelo impetrante, o juiz singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão o requisito exigido na letra do artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre o paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis).

Com efeito, a autoridade tida por coatora embasou a necessidade do encarceramento preventivo do paciente, especialmente com fulcro na garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da Lei Penal ante a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente -
subtraiu da vítima um aparelho celular, um cordão dourado e à carteira porta-cédulas contendo cartões bancários e a quantia em dinheiro de R$200,00, foi colocado no porta malas do carro, de onde conseguiu escapar quando passaram por uma lombada, acionando a Policia Militar e repassando as características dos assaltantes e do automóvel, que logo foi encontrado abandonado no canal da Visconde -,
circunstâncias estas que justificam, a necessidade da manutenção da medida extrema de restrição da liberdade.

A propósito, transcrevo recente julgado do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito de roubo em tese perpetrado - diversidade de réus, com emprego de arma de fogo e a agressividade perpetrada contra mulher no puerpério que, mesmo não podendo se deitar, foi obrigada a fazê-lo - e a real periculosidade do agente, bem demonstrada pelo
modus operandi
empregado em seu cometimento.

3. Do mesmo modo, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado e do fundado risco de este se furtarem à aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 722.605/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi, uma vez que a conduta foi "cometida mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, contra diversas vítimas, que foram obrigadas a deitar no chão, algumas foram agredidas com socos e chutes e ainda sob a ameaça de terem seus membros cortados, tudo a causar temor desnecessário às vítimas e a demonstrar a periculosidade dos agentes".

2. No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando controversas.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 710.463/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Nessa esteira de considerações, vislumbra-se que a decisão constritiva da liberdade se encontra revestida dos elementos que lhes conferem validade, sendo suficientes seus fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, mostra-se inviável o pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, porquanto demonstrada a real necessidade da aplicação da medida extrema.

Como é cediço, o artigo 319, do Código de Processo Penal, redação alterada pela Lei 12.403/11, prevê diversas medidas cautelares em substituição à prisão.

Nos termos do artigo 282, incisos I e II do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação de tais medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação.

No entanto, vislumbra-se que na hipótese em apreciação nenhuma das medidas elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes e adequadas para resguardar efetivamente a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do crime; a periculosidade dos agentes e o risco concreto de reiteração criminosa, conforme já amplamente desenvolvido anteriormente.

Este é o entendimento do c. STJ,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

(...).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 715.534/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que possa ser reparado pela via mandamental.

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 30/09/2022